Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício elencado no art. 1.022 do cpc. Não constatado. Rediscussão da matéria. Via inadequada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que acolheu em parte embargos de declaração anterior para reconhecer omissão quanto à análise dos pressupostos de admissibilidade de agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia da demanda na análise da existência no julgado dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, passíveis de promover a modificação do entendimento exarado pelo Colegiado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado, o que afasta a presença dos pressupostos do art. 1.022, do CPC.
4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado, expresso no resultado do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve deduzir sua irresignação por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados